Tribunal: STJ
Processo: 0022525-11.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1069038 - MS(2026/0022525-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ROBERTO CARLOS FERREIRA DE BARROS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
UTILIZAÇÃO
COMO
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do HC n.
firmou o
535.063/SP,
entendimento de que não cabe habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não
conhecimento
da
impetração,
salvo
quando
constatada alguma teratologia no ato judicial
impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
DJe de
.
25/8/2020)
2. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão
da
ordem
de
ofício,
pois
se
mostra adequada a fixação do regime fechado, ainda
que a pena seja inferior a 4 anos, tendo em vista que
o réu possui maus antecedentes e é multirreincidente.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54953322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/03/2026 10:51:54
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: a34ed86e-6758-4fcc-8e91-7d7d1b50f612

MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54953322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/03/2026 10:51:54
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: a34ed86e-6758-4fcc-8e91-7d7d1b50f612

AgRg no HABEAS CORPUS No 1069038 - MS(2026/0022525-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ROBERTO CARLOS FERREIRA DE BARROS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
UTILIZAÇÃO
COMO
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do HC n.
firmou o
535.063/SP,
entendimento de que não cabe habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não
conhecimento
da
impetração,
salvo
quando
constatada alguma teratologia no ato judicial
impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
DJe de
.
25/8/2020)
2. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão
da
ordem
de
ofício,
pois
se
mostra adequada a fixação do regime fechado, ainda
que a pena seja inferior a 4 anos, tendo em vista que
o réu possui maus antecedentes e é multirreincidente.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ROBERTO CARLOS
FERREIRA DE BARROS contra a decisão de fls. 224-230, que não conheceu do
, por inadequação da via eleita e ausência de flagrante
habeas corpus
ilegalidade, assentando a idoneidade do regime inicial fechado em razão
dos maus antecedentes e multirreincidência do réu, à luz da Súmula n. 269 do
STJ (fls. 224-230).
Documento eletrônico VDA54953324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/03/2026 10:51:54
Código de Controle do Documento: e1d376c0-a63b-4376-a904-4bfa5180f157

A parte recorrente sustenta, em síntese, que o tema do regime
prisional é matéria de ordem pública e pode ser apreciado de ofício, razão pela
qual a negativa de conhecimento por meio de decisão monocrática seria
indevida (fls. 239-240).
Argumenta que a pena de 2 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias foi
fixada em regime fechado sem observar os parâmetros legais de definição do
regime, o que configuraria constrangimento ilegal (fl. 240).
Defende que as Súmulas n. 440 do STJ e 718 e 719 do STF impedem
a imposição de regime mais gravoso sem motivação concreta compatível com a
pena aplicada (fls. 241-242).
Expõe que há precedentes admitindo o abrandamento do regime
quando a pena é inferior a 4 (quatro) anos ou quando há apenas uma
circunstância judicial negativa (fls. 240-242).
Alega, ainda, que é possível a atuação de ofício para correção do
regime inicial e que o manejo do
seria adequado diante da
habeas corpus
ilegalidade apontada (fls. 240-242).
Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou a submissão do
caso ao colegiado, com a concessão da ordem (fl. 244).
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus
foi impetrado em substituição a recurso próprio, providência que não vem sendo
admitida por esta Corte.
A esse respeito, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do HC n.
firmou o entendimento de que não cabe
535.063/SP,
substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento
habeas corpus
da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial
impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de
.
25/8/2020)
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
Documento eletrônico VDA54953324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/03/2026 10:51:54
Código de Controle do Documento: e1d376c0-a63b-4376-a904-4bfa5180f157

A questão, inclusive, foi suficientemente apreciada na decisão
monocrática, que entendeu pela correta fixação de regime fechado, diante do
fato de o réu ostentar maus antecedentes e ser multirreincidente, o que, ainda,
está em consonância com a Súmula n. 269 do STJ.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54953324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/03/2026 10:51:54
Código de Controle do Documento: e1d376c0-a63b-4376-a904-4bfa5180f157

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0022525-9
HC 1.069.038 / MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003166920258120020 00012783420218120020 082021000877444
12783420218120020 3166920258120020 82021000877444
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: ROBERTO CARLOS FERREIRA DE BARROS (PRESO)
CORRÉU
: MESSIAS FRANCISCO DE ARAUJO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ROBERTO CARLOS FERREIRA DE BARROS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C542641555241:0:10281@
2026/0022525-9 - HC 1069038 Petição : 2026/0017752-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54874266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/03/2026 17:40:15
Código de Controle do Documento: 480FB37A-425D-4D32-B325-A506145946C3